Tribunal: TJDFT
Processo: 0001751-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição e a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.
O conceito de maus antecedentes é bem mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações extintas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Tanto que o caput do art. 64 do Código Penal taxativamente prescreve que, apenas "para efeito de reincidência", não prevalece a condenação anterior uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (inc. I do art. 64, CP). O texto legal não estende o período depurador de cinco anos aos maus antecedentes. Jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça.
Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista os antecedentes criminais e a reincidência dos réus.
A aplicação da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator para afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não consubstancia bis in idem, por se tratar de parâmetro de referência para finalidades distintas da individualização da pena, com o objetivo de aplicar a reprimenda de forma adequada e justa, em face da circunstância pessoal do réu, conforme previsão expressa no Código Penal e na Lei no 11.343/2006.
Apelos desprovidos.